Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700072-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advogados Fábio Alves Leandro, OAB/DF 54.634/DF, Max André Santos, OAB/DF 54.532, e Cibele Martins de Sousa Cardoso, OAB/DF no 63.282, em favor de ALCEMY SILVA PEREIRA, preso preventivamente após denúncia formulada pelo Ministério Público em decorrência do cometimento, em tese, do crime de estelionato previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Em suas razões, a Defesa assenta inexistir justa causa para a manutenção da prisão do paciente, notadamente porque o crime em apreciação não tem registro de violência, sendo de ordem econômica e sem risco para a integridade física da vítima, tornando a custódia desproporcional. Sustenta, ainda, ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, mormente por transcorrer 112 (cento e doze) dias do decreto prisional, sem qualquer tipo de revisão, tornando-o ilegal. Assinala a importância de, mesmo com a revisão da prisão, haver presença de fatos novos, atuais ou contemporâneos que tragam estofo para a manutenção da custódia preventiva, na linha do que preconizado pelos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP. Por essa razão, os Impetrantes formulam pedido para requerer a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pugna pela aplicação de medidas cautelares estipuladas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, ou concessão de prisão domiciliar. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações colacionados, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. No caso em apreço, segundo denúncia proposta pelo Ministério Público, o ora paciente, juntamente com Antônio César Patrício dos Santos, no dia 29 de abril de 2020, nas dependências do Supermercado Euro, no Recanto das Emas, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, obtiveram, em proveito de ambos, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima Paulo Henrique Lopes do Vale em erro, mediante fraude, consistente na subtração e posterior utilização de cartão bancário para a realização de saque no importe de R$ 1.208,34 (um mil, duzentos e oito reais e trinta e quatro centavos). Em decorrência do contexto fático descrito na peça de acusação, o Parquet requereu a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, sob o fundamento de que “os denunciados, aproveitando-se da credulidade da vítima, aplicaram-lhe golpe em momento de pandemia ocasionada pelo Covid-19, no qual a vítima, aposentada, teve seus recursos fraudulentamente retirados da sua conta bancária, quando acabara de receber sua aposentadoria, deixando-a praticamente sem saldo. Não bastasse, verifica-se que o denunciado ALCEMY é reincidente, pois registra condenação penal transitada em julgado em 05/08/2019, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (conforme FAP à fl. 166 dos autos 2020.15.1.001305-7, referentes à medida cautelar).” (ID 22423408 – fl. 10). (Grifo no original). A decisão que recebeu a denúncia, datada de 13 de agosto de 2020, acolheu os argumentos apresentados pelo Ministério Público para decretar a prisão do paciente, asseverando que este já teria se envolvido em diversos outros delitos assemelhados, com demonstração para reiteração delitiva, sem falar que é reincidente em crime contra o patrimônio. O Juízo consignou, ainda, que “a constrição preventiva do acusado, diante dos graves relatos dos autos, irá preservar a comunidade de se ver vítima de novos crimes dessa natureza, uma vez que as várias investigações em andamento demonstram que o denunciado se encontra em constante incursão em posturas ilícitas, reiterando condutas com igual modo de agir.” (ID 22423407 – fl. 4). Já a decisão vergastada, de 22 de dezembro último, a custódia foi mantida por inexistir fatos novos com o poder de enfraquecer o decreto prisional, sendo certo que, com relação ao excesso de prazo, vaticinou que “não existe limite temporal fixado em lei para a duração das prisões cautelares, mas tão somente um prazo definido em lei e a partir do qual as pessoas segregadas possuem o direito à reavaliação da custódia, recordando, inclusive, que em recente decisão o próprio Supremo Tribunal Federal sinalizou que o transcurso do referido prazo não implica em revogação automática, mas mero direito à reavaliação.” (ID 22423406 – fl. 3). Com efeito, o arcabouço probatório colacionado neste writ não traz qualquer tipo de dúvida acerca da correção do decreto de prisão, que vem calcado em evidências concretas sobre a forma de agir do paciente, valendo-se da fragilidade de pessoas idosas para lhes aplicar o golpe para retirar dinheiro de suas contas bancárias, algo pernicioso, não obstante a falta de violência física, que gera forte instabilidade social, sendo forma de violência psíquica que deve ser sopesada para se manter a custódia preventiva. O Relatório Policial de Id 22424962 traz as conclusões de uma investigação realizada para apurar os estelionatos praticados pelo paciente e seu comparsa, pormenorizando as condutas, inclusive com registros fotográficos, situação que chama a atenção ante a forma como os envolvidos agem, permitindo aferir, em sede de cognição sumária, a correção da prisão preventiva, justamente para evitar a reiteração delitiva, até porque o paciente já é reincidente em crime contra o patrimônio. Lado outro, não vislumbro ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, haja vista que a prisão foi reavaliada e mantida pelo ato aqui dito como coator, sem falar que a nova redação conferida ao mencionado dispositivo não autoriza, de plano, a liberdade, mas impõe que a autoridade judicial se pronuncie, não se tratando de prazo peremptório. Por oportuno, trago aresto do col. Superior Tribunal de Justiça sobre essa temática, que referenda a tese de a norma não tratar de um direito a imediata liberdade do acautelado. Confira: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS.ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO.NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...). (AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020). Dessa forma, os fundamentos postos no decisum são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, não se descortinando nada que possa autorizar a liberdade, ainda mais porque não houve a apresentação de nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento já externado. Nesse sentido, considerados os fatos acima, permanecem intactos o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 6 de janeiro de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista